Tribunal: TJDFT
Processo: 0752563-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752563-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO FERNANDO DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0716140-76.2022.8.07.0018, pela qual foi indeferido o prosseguimento do feito, que foi condicionado ao trânsito em julgado do acórdão no AI no 0721647-38.2023.8.07.0000. O agravante alega ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão no referido agravo de instrumento, que teria sido desprovido, para manter o índice de atualização monetária utilizado pelo exequente/agravante. Diz que a decisão agravada representa violação aos artigos 5o, LXXVIII, da CRFB/88 e 4o, do CPC, e invoca os artigos 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC. Assevera que a decisão representa deferir, de forma oblíqua, efeito suspensivo ao AI no 0721647-38.2023.8.07.0000. Destaca que ser indevido o sobrestamento em relação ao valor incontroverso da dívida, reportando-se ao Tema 28 da Repercussão Geral do STF. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que presentes os requisitos legais. No mérito, postula a reforma da decisão, para que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento. Recolhido o preparo (ID Num. 54296742). É o relatório do necessário. Decido. Segundo os artigos 932, III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravante se insurge contra decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0721647-38.2023.8.07.0000. A decisão que ostentou tal conteúdo consta no ID Num. 174771700 dos autos de origem e foi disponibilizada no DJe em 16/10/2023, segunda-feira, e publicada no dia seguinte, dia 17, terça-feira, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição de ID 174741729. Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2019 deste TJDFT, as comunicações oficiais são realizadas diretamente entre os Juízos. Assim, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente.” Logo em seguida à prática de tal ato, foi proferida nova decisão, disponibilizada no DJe em 18/10/2023, quarta-feira, e publicada no dia 19, quinta-feira, com o seguinte teor (ID Num. 175173185 dos autos de origem): “I – Ciente do v. acórdão transitado em julgado proferido pela c. 4a Turma Cível no AI n. 0711137-63.2023.8.07.0000 (ID 174198742). II – Não obstante, o prosseguimento do processo deverá aguardar o trânsito em julgado do AI n. 0721647-38.2023.8.07.0000 (ID 160913211), conforme determinado em ID 161364377.” (destaquei) Foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante no ID Num. 176441497, os quais foram rejeitados pelo juiz de origem, que consignou que “os argumentos lançados pela embargante não se relacionam com o conteúdo da decisão embargada (ID 175173185), e sim com os termos de parte de decisão anterior (ID 176441497), no que se refere à determinação do prosseguimento da execução apenas após operada a preclusão do decisium” (ID Num. 176565185). Assim como ressaltado pelo juiz de origem, verifica-se que o ato contra o qual o ora agravante pretendia se insurgir mediante embargos de declaração foi a decisão publicada no DJe em 17/10/2023, cujo termo inicial do prazo recursal de 5 dias (art. 1.023, CPC) foi o dia 18/10, quarta-feira, e o termo final o dia 24/10, terça-feira. Os embargos de declaração, contudo, foram protocolizados no dia 26/10, após o final do prazo, ensejando a preclusão temporal. Constata-se que o embargante/agravante considerou como termo inicial do prazo de 5 dias para oposição de embargos de declaração o segundo ato jurisdicional acima transcrito, publicado em 19/10, quinta-feira, de modo que o termo final do prazo recursal seria o dia 26/10, quinta-feira, quando foi protocolizado o recurso de embargos de declaração. Ocorre que tal ato jurisdicional apenas repetiu o comando anterior, em face do qual a parte deveria ter se insurgido. Os embargos de declaração interpostos intempestivamente não têm o condão de interromper o fluxo do prazo recursal. Não interrompido o prazo para interposição do agravo de instrumento, o termo final para interposição desse recurso foi o dia 09/11/2023, tendo em vista o disposto no art. 219 do CPC e os feriados de 1o e 2 de novembro. O agravo de instrumento, contudo, foi protocolizado em 08/12, um mês após o termo final. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP